Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752536-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por JULIANA FONSECA AZEVEDO MENEZES no ID 74939992. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator